Tribunal: TJPA
Processo: 0063093-23.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0063093-23.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DAS FUNDACOES E EM ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM: É CABÍVEL A SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXCEPCIONAL QUE EXAMINA O MÉRITO RECURSAL (ART. 1.030, I, DO CPC). CO
NSONÂNCIA COM O ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, ATUALIZADO PELA
LEI FEDERAL N.º 14.365/2022
.

MÉRITO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM

FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR INCIDÊNCIA DE TESE FIRMADA SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO INTERNO NÃO

PROVIDO.

1. Questão de ordem: é cabível a sustentação oral em agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional que examinou o mérito recursal, aplicando tese firmada pelos tribunais superiores sob o regime de repercussão geral ou sob o regime dos recursos repetitivos (art. 1.030, I, do Código de Processo Civil), conforme o disposto no art.
7.º, §2.º-B, III, da Lei Federal n.º 8.906/1944, incluído pela Lei Federal n.º 14.365/2022
.

2. Mérito: não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que corretamente negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo
Civil
, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em
Recurso Extraordinário
nº
883.642
(Tema
823
)
,
sobretudo quando ta
l
tese fo
i
aplicada por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, sem irresignação do agravante naquela instância.

3. Recurso
não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, o cabimento de sustentação oral em agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional que examinou o mérito recursal com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, seguindo a manifestação do Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator). Também, à unanimidade, acordam em
negar provimento
a
o agravo interno em recurso extraordinário,
nos termos do voto d
o
Relator

(Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pel
a

Desembargador
a

Célia
Regina de Lima Pinheiro
(Presidente). 29.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (03/08/2022).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0063093-23.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO – PROCURADOR ESTADUAL

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO PARÁ

REPRESENTANTE: JÁDER NILSON DA LUZ DIAS (OAB/PA Nº 5.273)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de agravo interno (ID nº 8.628.082), interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (ID nº 7.920.166) fundada em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 883.642, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 823) - após o retorno do feito a esta instância por ordem do Exmo. Min Luiz Fux (ID n° 7.883.185; pág. 63-64).

A parte recorrente alegou, em síntese, que o paradigma não se enquadraria no caso em análise, posto que o caso

utilizado na construção da tese versaria sobre a desnecessidade de autorização expressa, individual ou coletiva, para substituição processual de seus associados, não se amoldando na hipótese ora em foco, em que o sindicado de servidores públicos atua na substituição de servidores temporários, conjunto mais amplo e heterogêneo, que não se confunde com a categoria representativa profissional dos servidores públicos eventualmente sindicalizados e representados, dada a natureza jurídica diversa das categorias, que não se equiparam pela precariedade da relação jurídica.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 9.292.963).

O feito foi pautado para julgamento na 23.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, agendada para 22 a 29 de junho próximo passado.

Entretanto, sobreveio requerimento de sustentação oral formulado pelo agravante registrado sob o ID n.º 9.957.530 (20/06/2022, 12:14:10), motivo por que esta Vice-Presidência solicitou sua retirada da pauta de julgamentos do Plenário Virtual, para deliberação pelo Plenário, considerando o disposto no art. 291 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual caberá sustentação oral em julgamento de agravo interno quando a decisão monocrática do relator for no sentido de extinção da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação e da apelação, cuja redação é consentânea com o disposto no art. 937, §3.º, do Código de Processo Civil, em contraste com a nova previsão constante do art. 7.º, §2.º-B, III, da Lei Federal n.º 8.906/1944, incluído pela Lei Federal n.º 14.365/2022 (DOU de 03/06/2022), que passou a estabelecer a possibilidade de o advogado realizar sustentação oral no recurso interposto contra decisão monocrática do relator do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

Ronaldo
Marques Valle
(Relator):

As alegações da parte recorrente decorre
m
de mero inconformismo com a decisão agravada
, a qual
, registre-se,
só foi proferida

depois
que
o
feito retornou a esta instância
por
determinação
do
pre
sidente do Supremo Tribunal Federal
,
Min. Luiz Fux
,
para que
esta corte
tomasse as providências cabíveis, tendo em vista o art. 1030 do CPC e o tema
823
do STF
;
deixando, assim
,
Sua Excelência

de apreciar o agravo em recurso extraordinário movido pelo recorrente contra a decisão que
originalmente
inadmit
ira
o recurso extraordinário
.

Portanto,
se
a parte

entendia que o tema
não se aplicava ao caso, deveria
ter
o cuidado de
provoca
r

a manifestação do órgão
revis
or
competente
naquele Sodalício
,
e não
deixar fazê-lo
somente

neste tribunal
.

No mais, o
agravo
não deve ser provido
, ten
do
em conta que se limita a repetir alega
ções infundadas
, sem trazer novos argumentos

suficientes

para modificar a decisão
que negou seguimento
ao

recurso

extraordinário
,
por
total
aplica
bilidade do

tema

823

(
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
)

do STF
,
não se justif
icando

a distinção entre servidores temporários e não
-
temporários par
a negar representação judicial dos primeiros
pelo ato

Sindicato
d
os Servidores Públicos
d
as Fundações
e
Entidades Assistenciais
e
Culturais
n
o Pará
.

Em reforço a esse entendimento, registre-se, ainda, que a precariedade da relação
jurídica dos servidores temporários não constitui
u
óbice
à substituição processual
na visão
da Segunda Turma
d
o STJ
,
vez
que ao
apreciar a presente questão
via
Agravo Interno em
Recurso Especial
(nº 1.936.220-PA
; 2020/0330989-0)

manejado pelo
Estado do
Pará
,

negou
-lhe
provimento

de forma unânime
, conforme se
verifica
às fls.
52/
57 do ID nº 7.883
.135.

No julgado
, o Ministro Campbell
fez constar
as seguintes anotações
em seu voto:

Em que pese o arrazoado, observa-se que a parte agravante não trouxe argumentos

novos capazes de infirmar os fundamentos que
embasaram a decisão agravada, o que faz

subsistir o entendimento nela externado.

O Tribunal de origem entendeu que:

“
No caso dos Sindicatos, a legitimação extraordinária a eles conferida para a

tutela dos direitos de categoria, sejam eles coletivos ou individuais homogêneos,

está autorizada expressamente pelo art. 8°, III, da Constituição Federal de 88, nos

seguintes termos:

[...]

Tal norma não exige qualquer outro requisito para o exercício do direito nela

conferido, razão pela qual não se pode impor a exigência de autorização onde ela

não existe.
”

Constata-se que o entendimento da instância de origem não merece reforma,

porquanto está em consonância com a jurisprudência do STJ, qual seja: "o sindicato ou

associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente

interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a

juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa

julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não

apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Agn. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
26/4/2010).

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém, 04/08/2022